Tribunal: TJMT
Processo: 1007940-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007940-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALMIR ALVES DE JESUS - CPF: 300.606.139-04 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDA MARIA PAGOTTO - CPF: 324.123.258-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por WALMIR ALVES DE JESUS contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação outrora manejado, restando assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais o embargante sustenta, em síntese, que “
o vergastado acórdão padece do vício de contradição e omissão (erro de fato) na análise do conteúdo da instrução probatória, principalmente do LAUDO PERICIAL JUDICIAL, emitido pelo Médico Perito indicado pelo juízo”.

Assevera

que
“o Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico Perito nomeado pelo Juízo de Piso específica em diversas respostas aos quesitos do Juízo e das partes a LIMITAÇÃO FUNCIONAL e a REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE do autor, diagnosticado com SEQUELA DEFINITIVA (FRATURA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO CONSOLIDADO) ocasionado pelo acidente de trabalho noticiado nos autos (NEXO DE CAUSALIDADE)”.

Por fim, aduz que
“na condição de contribuinte empregado, ao sofrer “lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”, em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia (carpinteiro), substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente”.

Com essas considerações, requer
“sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, para o fim de dirimir as questões precedentemente suscitadas, qual, após serem externadas, certamente acarretará na modificação do acórdão vergastado, concedendo o benefício previdenciário de auxílio-acidente (espécie 94) em prol do Autor/Embargante, desde o dia posterior à data de cessação do benefício de auxílio-doença acidentário (NB/91: 543.221.740-2) ocorrido em 04/05/2012 (DCB), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos por WALMIR ALVES DE JESUS contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação outrora manejado, sob o fundamento de que
“o apelante não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que não apresentou comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, ou seja, de carpinteiro, estando sua patologia consolidada clinicamente”.

Com efeito, em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie, aduz o embargante, em síntese, que o acórdão
“padece do vício de contradição e omissão (erro de fato) na análise do conteúdo da instrução probatória, principalmente do LAUDO PERICIAL JUDICIAL, emitido pelo Médico Perito indicado pelo juízo”.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Isto porque, na hipótese, não verifico a presença do vício apontado pelo embargante, porquanto, analisando detidamente o conjunto probatório, em especial a perícia médica judicial, verifica-se que foi amplamente demonstrado que o embargante possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais, senão vejamos:

“HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que em setembro de 2010 sofreu acidente de trabalho ao cair de altura de 0,7 metros, resultando na fratura da tíbia direita.

Informa que necessitou de atendimento médico de urgência, sendo submetido ao tratamento cirúrgico, seguido de acompanhamento médico e fisioterápico durante dois meses, tendo alta ambulatorial.

Nega trauma na perna direita em data anterior ou posterior ao acidente relatado. Informa ser hipertenso em uso regular de medicamentos, negando o uso de outros medicamentos.

Atualmente relata dor e edema no terço distal da perna direita, desencadeado pelo esforço físico, associado a limitação nos movimentos articulares do tornozelo direito.

(...)

CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”

(...)

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Resposta: Sim.”

Assim, partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria em razão do inconformismo do embargante com a decisão, o que demonstra que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).” (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração

opostos por WALMIR ALVES DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022